Tribunal: TJDFT
Processo: 0709848-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATENDIMENTO MÉDICO. POSTAGEM NO CAMPO DE “AVALIAÇÕES” DISPONIBILIZADO PELA CLÍNICA NO GOOGLE. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Diante da possibilidade de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
2. No caso, não houve excesso no exercício do direito de manifestar o pensamento apto a caracterizar os danos alegados pelo autor. A ré manifestou sua opinião quanto à prestação de serviços médicos e a linguagem utilizada não possui a capacidade de ferir a honra objetiva do demandante. Ainda que a ofensa tenha ocorrido na plataforma do google, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de inexistência da conduta ilícita.
3. Apelação conhecida e não provida.